Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-08.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000831-08.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

A garantia integral do débito não é uma hipótese de extinção do processo de execução fiscal, apenas, contudo, uma das hipóteses de suspensão, conforme se evidencia no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Rodorapido Transportes
, extinguiu o processo em razão da oposição dos Embargos á Execução código no 724354, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, sustenta que os Embargos à Execução apenas garantiram o juízo, o que dá azo à suspensão dos autos da Execução Fiscal, e não a sua extinção, conforme realizado pelo Magistrado Singular.

Pugna, portanto, pelo provimento do Recurso de Apelação Cível, a fim de que se proceda à reforma do ato sentencial, e, consequentemente, proceda-se ao retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Instado a se manifestar, o Apelado apresenta contrarrazões ao recurso, no ID no 2156473, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020